Tribunal: CARF
Processo: 11065.724880/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724880/2013-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.478 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
REICHERT & STAMM ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO
DE
RECEITA.
MANUTENÇÃO
NO
PASSIVO
DE
OBRIGAÇÕES NÃO COMPROVADAS OU JÁ PAGAS. PRESUNÇÃO
LEGAL.
O artigo 40 da Lei no 9.430/1996 e o artigo 281 do RIR/1999, vigente à época
dos fatos, autorizam a presunção de omissão de receitas a partir da manutenção
no passivo de obrigações não comprovadas ou já pagas, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção. Compete ao contribuinte
apresentar os elementos comprobatórios hábeis e suficientes a descaracterizar a
omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724880/2013-06
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de juros e multa de ofício, em razão das seguintes irregularidades apuradas
em sede de fiscalização:
(A) Omissão de receitas por manutenção no passivo de obrigações já pagas ou
cuja exigibilidade não foi comprovada;
(B) Glosa de aplicações de capital escrituradas como despesa;
(C) Glosa de despesas com leasing não comprovadas;
(D) Glosa de despesas de depreciação indedutíveis;

(E) Glosa de despesas inexistentes referentes a pagamentos relacionados com
contratos de “compror”, contratos de antecipação de títulos e a prestação de
serviços;
(F) Glosa de despesa lançada em duplicidade; e
(G) Majoração indevida do custo das mercadorias vendidas
O contribuinte apresentou impugnação insurgindo-se tão somente contra a
autuação referente à infração (A) de omissão de receitas por manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não teriam sido comprovadas.
Em sua visão, a Fiscalização estaria cobrando tributos com base em meras
presunções, o que seria absolutamente vedado, posto que o artigo 142 do CTN obrigaria o Fisco
a investigar e apurar a realidade dos fatos.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

Ainda em sua defesa, alerta que o auto seria nulo, pois as pendências
supostamente identificadas pela Fiscalização em seu passivo seriam compensadas com valores
igualmente pendentes em seu ativo. Em suas próprias palavras (fls. 606 do e-processo), seria
improcedente o lançamento deste item, uma vez que as pendências no passivo compensariam-se
com valores igualmente pendentes no ativo, em virtude de erro de escrituração, pois existiriam
na conta de ativo referente a clientes valores pendentes não baixados em montantes superiores
aos que foram objeto da lavratura do auto de infração.
O contribuinte também questiona a qualificação da multa de ofício para o
percentual de 150%, o que seria injustificado, tendo em vista que ele teria atendido a todas as
intimações e apresentado todos os documentos solicitados, os quais, aliás, foram imprescindíveis
e deram origem ao próprio auto de infração.
Uma das sócias do contribuinte (Sra. Silvia Leticia Berneira Stamm) apresentou
impugnação específica face a sua inclusão no polo passivo da relação jurídica, a qual, na sua
visão, seria equivocada, já que ela não teria exercido a administração nem tampouco integrado o
quadro societário da pessoa jurídica durante o período fiscalizado.
As demais infrações apuradas pela Fiscalização foram objeto de parcelamento, o
que teria acarretado a transferência dos respectivos montantes para o processo administrativo no
13002.720090/2014-94, com a ressalva de que a multa foi parcelada levando-se em consideração
o percentual de 75% e não de 150%.
Logo, remanesce em discussão no presente a qualificação da multa em 150% para
todas as infrações apuradas.
As impugnações foram julgadas em sessão de 14/08/2014 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”), nos termos da ementa
abaixo transcrita:
DOS LIMITES DA LIDE. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. GLOSA DE CUSTOS
E DESPESAS. Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pela impugnante, mormente quando transferidas para outro
processo administrativo para fins de parcelamento do crédito tributário respectivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

Ano-calendário: 2009
VALORES NA CONTA CLIENTES NÃO BAIXADOS. ALEGAÇÕES SEM
COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. A impugnação deve vir acompanhada de
todos os elementos hábeis e incontestáveis de prova, necessários à confirmação das
alegações da contribuinte contidas em seu arrazoado.
OMISSÃO DE RECEITA. MANUTENÇÃO NO PASSIVO DE OBRIGAÇÕES NÃO
COMPROVADAS OU JÁ PAGAS. PRESUNÇÃO LEGAL. O art. 40 da Lei no
9.430/1996 e o art. 281 do RIR/1999 autorizam a presunção de omissão de receitas a
partir da manutenção no passivo de obrigações não comprovadas ou já pagas, ressalvada
ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU
ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. A multa de ofício encontra previsão em normas
regularmente editadas, não tendo o julgador administrativo competência para apreciar
arguições de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DUPLICADO DE 150%. CABIMENTO.
Correta a aplicação da multa de ofício no percentual de 150% quando práticas da
contribuinte demonstram evidente intuito de fraude, previsto no art. 72 do Lei no
4.502/1964.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INAPLICABILIDADE A NÃO SÓCIA. Deve ser afastada a
sujeição passiva quando comprovado que a atual sócia não fazia parte da pessoa jurídica
quando da ocorrência dos fatos geradores autuados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM. Por não
apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os lançamentos de CSLL,
PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário foi mantido em sua integralidade, tendo sido excluída apenas
a responsabilidade da Sra. Silvia Leticia Berneira Stamm.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 607/609 do e-processo):
Equivoca-se a contribuinte ao alegar que o Fisco teria a obrigação de investigar e apurar
a realidade dos fatos, determinando a exata matéria tributável, sendo-lhe vedado o
lançamento com base em presunções.
O art. 40 da Lei no 9.430/1996 e o art. 281 do RIR/1999, que embasaram a autuação do
item 001 do auto de infração, instituem presunção legal de omissão de receitas quando
for apurada a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não
seja comprovada [...]
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

[...] o art. 40 da lei no 9.430/1996 caracteriza-se como presunção legal de omissão de
receitas, no qual o ônus da prova, de forma expressa, é transferido para o contribuinte.
Nos casos de presunções legais o ônus da prova fica invertido, cabendo ao contribuinte
provar os fatos registrados em sua escrituração.
[...]
Segundo os autos, a contribuinte, durante a fase fiscalizatória, foi regularmente intimada
a comprovar a exigibilidade dos valores constantes nas contas 1030 (Cauri Comércio
Exterior Ltda – R$ 233.618,88), 946 (Distribuidora Nelore Ltda – R$ 41.390,58), 761
(Kaefer Agro Industrial Ltda – R$ 16.500,00), 316 (Manfimex Import. E Export. Ltda –
R$ 42.920,00), 763 (Frigorífico Eldorado S/A – R$ 42.888,75) e 865 (Cosuel
Cooperativa dos Suinocultores de Encantado Ltda – R$ 17.500,00), não tendo logrado
êxito, inclusive admitindo que tais valores poderiam já estar quitados.
Foram também efetuadas circularizações nos fornecedores, que declararam já estarem
quitados os valores glosados.
Por estas razões, a Fiscalização entendeu, portanto, que os valores cuja exigibilidade
não foram comprovadas configuravam receitas omitidas, procedendo à tributação na
forma do art. 40 da Lei no 9.430/1996 e art. 281 do RIR/1999, não cabendo à
Fiscalização, no caso de presunções legais, buscar provas que favoreçam a contribuinte.
Por fim, quanto à alegação da contribuinte, repetindo o alegado na fase fiscalizatória, de
que existiriam em sua contabilidade valores em seu ativo, mais especificamente na
conta “clientes”, também não baixados, cumpre destacar que não existe qualquer
previsão legal para que tais valores sejam “compensados” com àqueles mantidos como
obrigações já pagas ou não comprovadas.
Além disso, a contribuinte mais uma vez não junta qualquer comprovação ou,
imprescindível, demonstrativo de suas alegações, nem tampouco demonstra o impacto
na autuação caso fossem comprovadas as mesmas.
Com relação à qualificação da multa de ofício, aplicada para as infrações “glosa
de despesas inexistentes, referentes a pagamentos relacionados com os contratos de compror”,
“glosa de despesas inexistentes, referentes a contratos de antecipação de títulos”, “glosa de
despesa inexistente, referente a prestação de serviços” e “majoração indevida do custo das
mercadorias vendidas”, ela foi mantida pois segundo o acórdão recorrido teria ficado patente o
evidente intuito de fraude da contribuinte ao ter lançado como despesa valores que claramente
tratavam-se de redução de obrigações [...], utilizando-se de nota fiscal falsa para comprovação
de serviços que não consegue especificar [...] e majoração de custos com inclusão de
mercadorias devolvidas [...] (fls. 610 do e-processo).
Ainda segundo a delegacia de julgamento, a multa de ofício não foi majorada (no
caso em 50%) por falta de atendimento à intimação, como protesta a contribuinte em sua
impugnação, mas sim duplicada por constatação de evidente intuito de fraude. Assim, o fato de
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

ter atendido a todas as intimações e apresentado as documentações solicitadas não afasta a
majoração (fls. 610 do e-processo).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
nulidade da autuação por inobservância do artigo 142 do CTN, o qual obrigaria o Fisco a
investigar e apurar a realidade dos fatos e não apenas se basear em presunções legais.
Transcreve ainda decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais segundo a qual,
em simples casos de equívocos na escrituração do contribuinte, eventuais pendências de
obrigações lançadas pela contabilidade no passivo poderiam ser compensadas com valores
pendentes nas contas de ativo, veja-se:

Nas palavras do próprio contribuinte (fls. 626 do e-processo), na conta de ativo
referente a clientes (documentos já acostados aos autos), existem valores pendentes não
baixados na escrita contábil até mesmo superiores aos valores objeto da lavratura desta
imposição fiscal. Trata-se, portanto, na realidade de um simples equívoco na escrituração.
Quanto ao percentual de 150% aplicado para a multa, o contribuinte adverte que
(fls. 627 do e-processo) não há qualquer comprovação de intuito de fraude do sujeito passivo,
até porque todas as intimações foram por ele atendidas e os livros e/ou documentos fiscais e
contábeis foram sempre apresentados ao Fisco quando solicitados. Além disso, a autuação
fiscal levada a efeito foi baseada justamente nos registros contábeis da própria empresa, que
não sonegou qualquer informação.
Ainda segundo consta da defesa (fls. 627 do e-processo):
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
15/09/2014 (fls. 621 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/09/2014 (fls. 623 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, remanesce em discussão no momento
apenas a autuação decorrente da suposta omissão de receitas por manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não foi comprovada (item 2.5 do relatório de ação
fiscal constante às fls. 510 do e-processo), além da qualificação da multa para os itens "2.1.1
Pagamentos Relacionados a Contratos de Compror", "2.1.2 Pagamentos Referentes a Contratos
de Antecipação de Títulos", "2.1.3 Despesas com Prestação de Serviço" e "2.2 Majoração
Indevida do Custo das Mercadorias Vendidas" do relatório de ação fiscal, conforme se depreende
das fls. 519/520 do e-processo.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

A respeito da manutenção no passivo de obrigações pagas ou cuja exigibilidade
não teria sido comprovada, a Fiscalização teria intimado o contribuinte a apresentar informações
a respeito dos saldos contábeis credores constantes de seu passivo:

A respeito de todos esses lançamentos, o contribuinte foi intimado a apresentar
elementos que demonstrassem efetivamente se tratar de uma obrigação exigível em 31/12/2009.
Em uma primeira resposta o contribuinte informou que, por falta de documentação, tal saldo
poderia ter sido informado de maneira equivocada e que ele já poderia realmente ter sido
quitado. Posteriormente, tal informação foi confirmada em nova resposta de intimação, na qual o
contribuinte informou não ser possível confirmar mediante documentação hábil a exigibilidade
das obrigações listadas, em razão da falta de organização no envio de documentos à época.
O referido saldo global foi portanto considerado um lançamento indevido no
passivo, tendo em vista que o contribuinte não conseguiu demonstrar satisfatoriamente a sua
exigibilidade.
A autuação teve por base o artigo 281 do antigo regulamento do imposto de renda,
Decreto no 3.000/1999, cuja redação dispunha:
Art. 281.Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o, eLei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II – a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III – a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
A redação do caput do dispositivo é bastante clara ao ressalvar a possibilidade de
o contribuinte demonstrar a improcedência da presunção, o que, por óbvio, ocorrerá por meio de
documentação comprobatória, in casu, da exigibilidade da obrigação.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

Sucede que, consoante advertido pela fiscalização, o contribuinte (fls. 517 do e-
processo):
[...] não apresentou nenhuma prova da existência das obrigações mantidas no passivo.
Limitou-se, na resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 06, a alegar de forma genérica
que os saldos credores de contas do passivo apontados pela fiscalização não poderiam
ser considerados omissão de receitas porque resultariam de falhas na escrituração
contábil do ano-calendário 2009 e que tais falhas teriam ocorrido também na baixa dos
saldos devedores de contas do ativo relacionadas aos clientes.
Aliás, meras alegações genéricas de que recebimentos de clientes não foram "baixados"
na escrituração contábil não têm o condão de elidir uma presunção legal. Noutros
termos, se a contribuinte queria afastar a imposição de uma presunção estampada na lei
tributária, deveria ter apontado quais clientes efetuaram os pagamentos que deixaram de
ser baixados e, ainda, comprovar que os recursos recebidos foram destinados ao
pagamento dos fornecedores. Assim, consideramos que a alegação genérica de
irregularidade contábil relacionada à conta "Clientes" não é suficiente para afastar a
presunção de omissão de receitas.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera a sua irresignação quanto à
presunção levada a efeito pela fiscalização, a qual na sua visão não teria respeitado a redação do
artigo 142 do CTN. Em que pese o aduzido, cumpre destacar que o regulamento do imposto de
renda é bastante claro ao asseverar que caberia ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção, consoante redação expressa do artigo 281 do Decreto no 3.000/1999.
Nesse aspecto, a nosso sentir, não há que se falar em violação ao disposto no
artigo 142 do CTN.
O contribuinte foi intimado por mais de uma vez a apresentar documentação
referente aos referidos lançamentos, mas não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a informar
que não teria sido possível a localização dos documentos solicitados.
Ademais, buscou demonstrar que tal documentação sequer seria necessária, tendo
em vista que os lançamentos constantes de seu passivo deveriam ser compensados com
lançamentos constantes do ativo. Segundo informa, existiria em sua contabilidade uma série de
valores lançados em seu ativo, mais especificamente na conta “clientes”, os quais não teriam
sido baixados e que portanto deveriam ter sido compensados com eventuais valores lançados
equivocadamente no passivo.
A esse respeito, todavia, o acórdão recorrido foi bastante feliz ao advertir que não
existe qualquer previsão legal para que tais valores sejam “compensados” com àqueles
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

mantidos como obrigações já pagas ou não comprovadas. Além disso, a contribuinte mais uma
vez não junta qualquer comprovação ou, imprescindível, demonstrativo de suas alegações, nem
tampouco demonstra o impacto na autuação caso fossem comprovadas as mesmas. (fls. 608/609
do e-processo).
O contribuinte para refutar o que fora aduzido apresenta um acórdão deste
Conselho Administrativo, de no 101-93120, julgado em sessão de 14/07/2000, segundo o qual
descabe a presunção de omissão de receita se comprovado em diligência que o valor
indevidamente mantido no passivo compensa-se com idêntico valor pendente em conta de ativo,
como decorrência de simples erro de escrituração (registro em duplicidade).
Como se percebe pelo trecho da ementa acima reproduzido, trata-se de
lançamento decorrente de um simples erro de escrituração por registro em duplicidade referente
a valores idênticos de um mesmo cliente, quer dizer, idêntica pendência. O próprio conteúdo do
voto revela que o erro de escrituração no caso restou inequivocamente demonstrado, veja-se:

In casu, o contribuinte não logrou êxito em demonstrar se tratar de um equívoco,
tendo em vista a ausência de juntada de elementos de prova nesse sentido. Como bem levantado
pelo relatório constante do acórdão a quo (fls. 605 do e-processo), a contribuinte limitou-se a
alegar de forma genérica que os saldos credores das contas do passivo apontados pela
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

fiscalização não poderiam ser considerados omissão de receitas, por resultarem de falhas na
escrituração contábil e que tais falhas também teriam ocorrido nas contas devedoras de ativo
relacionadas aos clientes. Não há qualquer relação entre valores, nem tampouco quanto a
clientes.
Logo, torna-se inviável qualquer correlação para fins de “compensação” entre
valores lançados no passivo e valores lançados no ativo, motivo pelo qual deve subsistir o
lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
Da multa de ofício aplicada no percentual de 150%
No que toca ao tema da qualificação da multa no percentual de 150% para os itens
"2.1.1 Pagamentos Relacionados a Contratos de Compror", "2.1.2 Pagamentos Referentes a
Contratos de Antecipação de Títulos", "2.1.3 Despesas com Prestação de Serviço" e "2.2
Majoração Indevida do Custo das Mercadorias Vendidas" do relatório de ação fiscal, a DRJ/RJ1
manteve a sua cobrança por considerar que ela não teria qualquer relação com o fato de o
contribuinte ter atendido a todos os termos de intimação para entrega de documentos, mas sim
(fls. 610 do e-processo) por ter ficado patente o evidente intuito de fraude da contribuinte ao ter
lançado como despesa valores que claramente tratavam-se de redução de obrigações (itens 005
e 006), utilizando-se de nota fiscal falsa para comprovação de serviços que não consegue
especificar (item 008) e majoração de custos com inclusão de mercadorias devolvidas (item
009).
O contribuinte, a seu terno, volta a defender em recurso voluntário que não
poderia ter-lhe sido aplicada a multa qualificada, por absoluta ausência de comprovação de
qualquer intuito fraudulento. Reitera que não teria sonegado qualquer informação, tendo
atendido a todas as intimações e apresentado todos os livros e documentos fiscais e contábeis, os
quais, aliás, serviram de base para o próprio lançamento fiscal. Em suas palavras (fls. 627 do e-
processo):
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

Cita ainda a Súmula CARF no 14, segundo a qual a simples apuração de omissão
de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Em que pese todo o alegado pelo contribuinte, entendemos que teria restado
devidamente comprovada a prática de conduta fraudulenta.
Primeiro porque com relação as desposas com prestação de serviço, o único
documento apresentado pelo contribuinte teria sido uma única nota fiscal, a qual, como muito
bem apontou a fiscalização, seria nitidamente falsa.
Veja-se o que consta do relatório fiscal (fls. 501/502 do e-processo):
Em 20/NOV/2009, a contribuinte contabilizou R$ 80.150,00 a débito da conta de
resultado "299 –Serviços de terceiros PJ" com histórico "Prestação de Serviços nesta
data CFE NFS 255 J&S Agenc.Public. Repres.Ltda".
Intimada (fls. 28/29) a apresentar o documentos probatórios da despesa, aduziu cópia da
Nota Fiscal de Serviços N° 255 (fl. 33) que foi supostamente emitida por J&S
Agenciamentos, Publicidade e Representações Ltda.
Após, mediante Termo de Intimação Fiscal n° 05 (fls. 76/78) , solicitamos apresentar a
documentação (v.g., cópia do cheque, TED, DOC, depósito bancário) comprobatória do
pagamento da NFS 255; fornecer o contrato firmado com a empresa prestadora dos
serviços; e identificar as operações que deram causa ao pagamento das comissões
mencionadas no corpo da NFS 255, informou: (1) que o pagamento foi feito por Caixa e
que o comprovante de quitação era a própria nota fiscal; (2) que não foi firmado
contrato entre as partes; e, (3) que não havia histórico das operações realizadas com
representantes comerciais nesta época.
De outra forma, analisando os dados constantes da nota fiscal e as informações
disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal, verificamos que a suposta
prestadora dos serviços (J&S Agenciamentos, Publicidade e Representações Ltda, CNPJ
N° 88.769.468/0001-96) informou na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) que manteve-se INATIVA no ano 2009, indicando que NÃO
prestou serviço algum neste período.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

Ademais, em nossos cadastros, o domicílio da nota fiscal constante está situado na
Avenida Otávio Rocha, n° 22 - conjunto 203, Porto Alegre/RS e o endereço que consta
da nota fiscal é Avenida Assis Brasil, n° 418 - conj. 504, Porto Alegre/RS.
Mais, oficiamos (fls. 236/237) a Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura de Porto
Alegre, a qual informou (fl. 238) que a AIDF constante da Nota Fiscal de Serviço em
foco NÃO foi autorizada para a empresa emissora e que esta não efetuou recolhimentos
de ISSQN no ano 2009 e nem apresentou a declaração mensal do imposto a que esta
obrigada. Por fim, a reposta da Secretaria Municipal foi peremptória: "considerando-se
o documento encaminhado a esta SMF, concluímos que a Nota Fiscal n° 255 , emitida
em 20/11/2009 , é falsa " (grifo nosso).
Como vemos, para demonstrar a regularidade da despesa, a empresa trouxe um único
documento, qual seja, a nota fiscal falsa. Mais nada foi apresentado no sentido de
demonstrar a transferência dos recursos e a efetiva prestação dos serviços citados
vagamente na nota fiscal como "Comissões s/ Contratos de Fornecimento". Nem os
citados contratos de fornecimento foram apresentados pela fiscalizada.
Assim, em função dos vícios apontados, consideramos que a nota fiscal falsa (NFS no
255) apresentada pela fiscalizada não é documento hábil para comprovação da despesa
contabilizada. Ao contrário, esse documento falso serve para indicar que se trata de
DESPESA INEXISTENTE.
Com efeito, não nos parece que a fiscalização tenha se baseado tão somente em
meras suposições para concluir que a nota fiscal utilizada para comprovação da despesa seria
falsa, havendo fatos concretos e argumentos convincentes nesse sentido.
Ademais, quanto à alegação de que eventuais equívocos cometidos na
contabilidade não autorizaria a qualificação da multa, embora concordemos com tal afirmativa,
não nos parece que ela retrate o presente caso, no qual foram cometidos inúmeros equívocos
sistematicamente, o que nos remete a uma ideia de reiteração, coordenação e intenção.
Veja-se nesse sentido o que consta do acórdão recorrido (fls. do e-processo):
Ao contabilizar os valores relacionados ao pagamento de contratos de compror e de
contratos de antecipação de títulos (itens 2.1.1 e 2.1.2 deste relato), restou patente que
os valores em questão não constituíram despesas. Relávamos que se tratavam de
lançamentos contábeis relevantes para o porte da empresa, cujos montantes eram da
ordem de quarenta, cinqüenta e noventa mil reais, ou seja, não estamos tratando de
bagatelas. Não é razoável admitir que lançamentos desta grandeza foram feitos sem um
mínimo de cuidado, restando nítido que foram obras conscientes no sentido de reduzir o
lucro líquido do exercício e pagar irregularmente menos tributos.
[...]
Também, a empresa utilizou a sistemática do lucro presumido em 2008 (ano anterior ao
período fiscalizado), passando a tributar-se pelo Lucro Real Trimestral no ano 2009.
Adotada a nova sistemática de tributação, no 1° trimestre de 2009, ao calcular o Custo
das Mercadorias Vendidas, como saldo inicial de estoques, a empresa usou a soma dos
saldos iniciais da conta de ativo "31 - Mercadorias para revenda" (R$ 3.589.500,62) e
da conta "193 - Mercadorias para Armazenagem" (R$ 723.371,01) e, em 01/JAN/2009,
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.724880/2013-06

transferiu o saldo da conta 193 para a conta 31 (vide item 2.2 deste relatório). Estes
fatos somados revelam a atuação empresarial consciente de reduzir artificialmente em
R$ 723.371,01 o resultado tributável do período.
Dessa forma, a conduta do contribuinte de ter em total boa fé e lealdade atendido
com as intimações da fiscalização e fornecido a sua documentação contábil e fiscal não é
suficiente para elidir a qualificação da multa imputada em razão das condutas praticadas à época
dos fatos fiscalizados, razão pela qual entendemos ser correta a qualificação da multa de ofício
para as infrações indicadas no relatório fiscal.
Face ao exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 646
DF CARF MF
Original